Tribunal: TJDFT
Processo: 0742350-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DISTRITAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL ESPECÍFICA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ente público distrital contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual a demanda originária reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 aos substituídos de sindicato da carreira de Assistência Social, com condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias e à implementação do índice em folha. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando as alegações de ilegitimidade ativa da parte exequente, de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória ajuizada contra o título coletivo, de inexigibilidade da obrigação por afronta a precedentes do Supremo Tribunal Federal e de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito. 1.1. No agravo, o ente público agravante sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade ativa do exequente, servidor ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, integrante de carreira própria e representada por sindicato distinto daquele que ajuizou a ação coletiva; (ii) existência de prejudicialidade externa, com pedido de suspensão do processo em razão de ação rescisória proposta contra o acórdão proferido na ação coletiva; (iii) inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que a condenação teria violado o art. 169, § 1o, da Constituição Federal e a tese fixada no Tema 864 do STF; (iv) excesso de execução, por entender configurado anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre o valor do débito consolidado, em desconformidade com o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, que reputa inconstitucional por afrontar princípios orçamentários, a separação dos poderes, o Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura) e a Súmula no 121 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos concentra-se em definir (i) se servidor ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, integrante da carreira Socioeducativa distrital, possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato representativo da carreira de Assistência Social à luz dos limites subjetivos do título executivo; (ii) se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória proposta contra o acórdão coletivo; (iii) se o título executivo é inexigível por suposta afronta à Constituição Federal e ao Tema 864 do STF; e (iv) se a aplicação da Taxa Selic, na forma do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, caracteriza anatocismo e gera excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva está condicionada à demonstração de que o exequente se enquadra, subjetivamente, no grupo de substituídos definido na ação originária e na base de representação do sindicato autor, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823 da repercussão geral. 3.1. A Lei Distrital no 5.184/2013 reestruturou a carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, contemplando os servidores nela inseridos. Posteriormente, a Lei Distrital no 5.351/2014 criou a carreira Socioeducativa, prevendo, em seu art. 19, III, a transferência de servidores antes vinculados à carreira de Assistência Social que estivessem lotados no órgão responsável pela execução de medidas socioeducativas para cargos específicos dessa nova carreira. Por fim, a Lei Distrital no 5.870/2017 passou a denominar o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo como Agente Socioeducativo, consolidando regime jurídico próprio para esses servidores. 3.2. Constatou-se que o exequente é servidor ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, regido pela Lei Distrital no 5.870/2017, e integrante de carreira representada por sindicato específico da área socioeducativa, diverso do sindicato autor da ação coletiva que amparou exclusivamente os servidores da carreira de Assistência Social, beneficiários diretos da Lei Distrital no 5.184/2013. Nessas condições, não se evidencia sua inserção no rol de substituídos da ação coletiva, à luz dos limites subjetivos do título, tampouco pertinência representativa pelo sindicato autor, o que afasta a legitimidade ativa para o cumprimento individual. 3.3. A situação funcional dos Agentes Socioeducativos, com carreira própria, regime jurídico específico e representação sindical distinta, não se enquadra nas definições necessárias ao reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual decorrente da ação coletiva ajuizada em favor da carreira de Assistência Social, consoante precedente deste Tribunal que, à luz do Tema 823 do STF, já firmou entendimento pela ausência de legitimidade ativa dos servidores da carreira Socioeducativa para a execução individual do mesmo título coletivo. 3.4. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo. 3.5. Jurisprudência: “(...) 5. A situação funcional dos Agentes Socioeducativos não se enquadra nas definições para o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n. 0702195-95.2017 ajuizada pelo SINDSASC/DF, visto a fundação do SINDSSE/DF antes do ajuizamento da referida demanda. (TJDFT, AGI 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 27/08/2025).
4. O reconhecimento da ilegitimidade ativa é suficiente para obstar a marcha do cumprimento individual, de modo que as demais alegações veiculadas no agravo – referentes à existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à suposta inexigibilidade do título executivo e ao alegado excesso de execução quanto ao critério de atualização pela Taxa Selic conforme art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 – restam prejudicadas, por se tornarem desnecessárias à solução do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: "1. Servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017 e representados por sindicato próprio da área socioeducativa, não possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato representativo da carreira de Assistência Social, beneficiária da Lei Distrital no 5.184/2013, por ausência de pertinência subjetiva do título executivo. 2. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa para extinguir o cumprimento individual de sentença sem resolução do mérito, consideram-se prejudicadas as discussões acerca de prejudicialidade externa por ação rescisória, inexigibilidade do título e alegado excesso de execução relacionado à aplicação da Taxa Selic na forma do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 485, VI, 966, V, e 969; Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Súmula no 121 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642, Tema 823 da repercussão geral; STF, RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral; STF, ADI no 7.391/DF; STF, ARE 1.339.073/SP; TJDFT, TJDFT, AGI 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 27/08/2025.